Tribunal: STF
Processo: RE 346084
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-11-09
Data de publicação: 2005-11-09

Ementa:
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3º, § 1º, DA LEI Nº
9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, DE
15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla
a figura da constitucionalidade superveniente.
        TRIBUTÁRIO -
INSTITUTOS - EXPRESSÕES E VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma pedagógica do
 artigo 110 do Código Tributário Nacional ressalta a impossibilidade
 de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado
utilizados expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal
 o princípio da realidade, considerados os elementos
tributários.
        CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS - RECEITA BRUTA - NOÇÃO -
 INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ARTIGO 3º DA LEI Nº 9.718/98. A
jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta
Federal anterior à Emenda Constitucional nº 20/98, consolidou-se no
sentido de tomar as expressões receita bruta e faturamento como
sinônimas, jungindo-as à venda de mercadorias, de serviços ou de
mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1º do artigo 3º da
Lei nº 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para
envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas,
independentemente da atividade por elas desenvolvida e da
classificação contábil adotada.